Tribunal: STF
Processo: ARE 1345896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DE INFORMÁTICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. 



    1. Preliminarmente, inocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento do processo. 



    2. No mérito, o ato do agente público ofendeu o disposto na Lei de Federal n° 8.429/92. 



    3. Para a caracterização de improbidade administrativa é necessária a prática de ato motivado por dolo ou má-fé, o que foi comprovado durante a dilação probatória. 



    4. Os elementos de convicção produzidos nos autos comprovam a irregularidade do ato administrativo, o enriquecimento ilícito e a ocorrência de dano ao Erário Público. 



    5. As sanções aplicadas observaram o critério da razoabilidade e proporcionalidade, com relação à conduta e evento. 



    6. Ação civil pública, julgada parcialmente procedente. 



    7. Sentença, mantida. 



    8. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré, desprovidos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e XXXVI; e 93, IX, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que  parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, convém relembrar que, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator